Tribunal: STF
Processo: RE 235751
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Lei 8.200/91, art. 30, I, redação do art.
 11 da Lei 8.682/92.
I. - Constitucionalidade do art. 3º, I, da
Lei 8.200/91, redação da Lei 8.682/93, art. 11: RE 201.465/MG, Rel.
Ministro Nelson Jobim, Plenário, "D.J." de 10.5.2002. Voto vencido
do Min. Carlos Velloso.
II. - Agravo não provido.